Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-34.2024.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001171-34.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALTAIR URIO - CPF: 844.506.731-15 (RECORRIDO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 992.207.681-00 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL NÃO ESPECIFICADO E TAMPOUCO COMPROVADO– PASSAGEIRO REALOCADO EM VOO PRÓXIMO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
reclamada
contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$6.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais.

2. Cancelamento unilateral de voo pela companhia aérea sem notificação prévia com a antecedência mínima de 72 horas. O voo originalmente contratado, no trecho Chapecó-SC a Alta Floresta-MT, com escala em Campinas-SP e Cuiabá-MT, estava previsto para chegar em Alta Floresta-MT no dia 31/01/2024 às 12h55min.
Não foi especificado pela parte reclamante e tampouco comprovado o tempo de atraso para chegada ao destino final ou qualquer outra situação que evidenciasse algum dano extrapatrimonial. Reclamantes realocados no próximo voo.

3. De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
”

(REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018)

No mesmo sentido, outros inúmeros julgados:
REsp 1796716/MG
, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, T3, j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019;
AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP
, rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 19/10/2020, DJe de 16/11/2020;
AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP
, rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 15/8/2022, DJe de 26/8/2022 e
AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP
, rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.

Destarte, malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos,
não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo
, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante
, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Caso em que a parte reclamante almeja na presente demanda a reparação por danos morais e materiais que alega ter sofrido em razão do cancelamento do voo e alteração deste sem comunicação prévia por parte da empresa reclamada.

Sem delongas, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Neste liame, incontroversa a contratação dos serviços de transporte aéreo pela parte reclamante junto à reclamada, bem como a existência de falha na prestação de serviços por parte desta em detrimento daquela face o cancelamento do voo contratado.

De fato, há o cancelamento unilateral de voo pela companhia aérea sem notificação prévia com a antecedência mínima de 72 horas. O voo originalmente contratado, no trecho Chapecó-SC a Alta Floresta-MT, com escala em Campinas-SP e Cuiabá-MT, estava previsto para chegar em Alta Floresta-MT no dia 31/01/2024 às 12h55min.

Entretanto
, não foi especificado pela parte reclamante e tampouco comprovado o tempo de atraso para chegada ao destino final ou qualquer outra situação que evidenciasse algum dano extrapatrimonial. Reclamantes realocados no próximo voo.

De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
”

(REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018)

No mesmo sentido, outros inúmeros julgados:
REsp 1796716/MG
, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, T3, j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019;
AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP
, rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 19/10/2020, DJe de 16/11/2020;
AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP
, rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 15/8/2022, DJe de 26/8/2022 e
AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP
, rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.

Destarte, malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos,
não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo
, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante
, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024